Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO. USO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É consabido que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, os quais são cometidos, de forma geral, na clandestinidade.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos acusados, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo no presente caso, em que a vítima reconhece, sem nenhuma dúvida, que os acusados foram os responsáveis pelo delito em julgamento.
3. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo penal, o juízo pode se valer de uma delas para o aumento da pena na terceira fase, enquanto as demais podem ser utilizadas como circunstância judicial negativa.
4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento sedimentado na Súmula de no 231 do STJ.
5. Nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, tratando-se de réu não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), é adequada a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.